Tribunal: CARF
Processo: 12670.001350/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.001350/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.156 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
STELLA KAMINSKI VASSIMON BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva. Art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713188.
PAF. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Matéria decidida em sede de primeira instância e não recorrida em segunda
instância, configura preclusão processual, não devolvida à segunda instância
para análise e julgamento.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.001350/2008-45
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.156 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.001350/2008-45

Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por STELLA KAMINSKI
VASSIMON BARBOSA contra o Acórdão de primeira instância, que julgou procedente o
lançamento.
O Auto de infração refere-se ao Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2003 e 2004, exercício de 2004 e 2005, no qual se apurou omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, acréscimo patrimonial a
descoberto e ganho de capital.
Nesse contexto, o relatório da decisão de primeira instância (e-fl. 1.174) assim
descreve:
“A contribuinte acima identificada insurge-se contra auto de infração que lhe
exige crédito tributário no montante de R$ 148.727,25 sendo R$ 46.179,60 de
imposto; R$ 69.269,39 de multa proporcional e R$ 33.278,26 de juros de mora
calculados at 30/ 6/2008, fls. 2.
O auto de infração apurou acréscimo patrimonial a descoberto ganho de capital
na alienação de moeda estrangeira nos anos-calendário de 2002 e 2003, fls. 4/5,
com aplicação da multa de ofício de 150%.
Em 29/07/2008, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal de fls. 14/32 e, no
mesmo dia, o auto de infração de fls. 2/13, do qual a contribuinte foi
cientificada por via postal em 22/08/2008, fls. 997.
A impugnação assinada pelo procurador da interessada qualificado em fls. 139
foi protocolizada em 18/09/2008, fls. 1005/1035, com os argumentos que
passamos a relatar em síntese e na ordem na qual aparecem naquele documento.
Inicia com a defesa da tempestividade da impugnação para, a seguir, fazer um
relato dos fatos. Inicia os argumentos jurídicos com o questionamento a respeito
das provas apresentadas e supostamente não consideradas pela fiscalização.
Entende que foram prestadas todas as informações exigidas pela fiscalização e
que as provas fornecidas eram suficientes para demonstrar a improcedência da
autuação.
Argumenta que regramentos previstos no art. 42 da Lei 9.430/96 não foram
respeitados, na medida em que o fluxo financeiro implica existência de recursos
comprovados.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.156 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.001350/2008-45

Segue com o relato de vários saques e depósitos referentes ao ano-calendário
2001, fls. 1009/1010.
Entende ser impossível o lançamento com base exclusivamente em extratos
bancários, uma vez que depósitos bancários não são, por si só, prova de
acréscimo patrimonial.
0 lançamento assim realizado estaria em ofensa ao art. 43 do CTN, pois não estaria
demonstrada a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda entendida
como acréscimo patrimonial. Cita a súmula 182 do TFR, algumas decisões de tribunais
e do Conselho de Contribuintes para embasara seu argumento.
Insiste que não poderia o lançamento ter sido baseado em meras presunções, pois isto
estaria em conflito com o art. 142 do CTN. Tal preceito legal exige que o fisco faça
prova direta de suas alegações.
Com relação ao lançamento relativo ao ganho de capital, entende ter ocorrido a
decadência do fisco efetuar o lançamento, pois o fato gerador ocorreu junho e julho de
2001 e o lançamento foi cientificado em 2008.
Aponta que o fisco não cumpriu sua obrigação de provar. Cita normas administrativas
do Banco Central para concluir que deveria a autoridade fiscal ter buscado junto àquele
órgão as provas das operações que pretendeu imputar A. impugnante. Conclui que não
compete a si exercer atividade fiscalizatória própria do fisco para promover diligências
ou certificar-se das operações. Se diligências tivessem sido feitas, ficaria comprovado a
impugnante não tem qualquer relação com as operações.
Registra que o ato administrativo só será válido se estiver fundamentado
e explicado, o que não teria ocorrido no presente caso. Sustenta que o ato
administrativo lançamento, da maneira como lavrado, exigiria prova
negativa.
Com relação às remessas para o exterior traz lições doutrinárias gerais e
insiste na impossibilidade das presunções, argumentando que não teve
qualquer conhecimento das operações no exterior.
Protesta pela decadência em relação aos fatos geradores do ano de 2001.
Com efeito, sendo o lançamento do imposto sobre a renda da modalidade
de lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial é
aquela prevista no art. 150. § 4° do CTN.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 1.193, e seguintes, aduzindo
o seguinte:
Preliminar de nulidade
Alega nulidade da autuação uma vez que o procedimento Fiscal deveria ser de
titularidade da Receita Federal em Piracicaba, residência e domicílio da contribuinte
No mérito
a) omissão de rendimentos e acréscimo patrimonial a descoberto: alega a
recorrente tão somente sobre as omissões de rendimentos sobre movimentação financeira,
alegando que a conta bancária da contribuinte não significa, necessariamente, ter ocorrido
aumento de patrimônio ou renda adicional, e, tampouco, que teria sido analisado de forma
discriminada o fluxo de entrada e saída. Alega que se desfez de imóvel para sustentar suas duas
dependentes, após o falecimento se deu cônjuge. Aduz que juntou fasta documentação para
comprovar suas alegações.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.156 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.001350/2008-45

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Em que pese a tentativa do recorrente em apontar e alegar o afastamento do fato
gerador ocorrido, essas não tiveram o condão de afastar a presunção de omissão de rendimentos.
Entendo que tais argumentos são meras alegações, sem lastro capaz de revogar os apontamentos
de omissão de rendimento feitos pela fiscalização.
Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.156 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.001350/2008-45

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.156 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.001350/2008-45

A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.156 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.001350/2008-45

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA APLICAÇÃO DA MULTA
Alega o recorrente que a seria indevida a exigência da multa em decorrência da
simples omissão de rendimentos pelo contribuinte.
Ocorre que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA: MULTA QUALIFICADA E DO GANHO DE CAPITAL
Nesse ponto, o recorrente deixa de impugnar as matérias sobre aplicação da multa
qualificada de 150%, e também a acusação sobre ganho de capital, estando preclusa, portanto,
matérias preclusas,
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do Decreto Lei
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.156 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.001350/2008-45

n.° 70.235/72. O contribuinte deixou de recorrer sobre as matérias lançadas, e assim ocorreu
preclusão processual.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital